Tribunal: STF
Processo: HC 166681
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo, tempestivamente interposto, contra decisão que, por mim proferida, não conheceu da ação de “habeas corpus” impetrada contra decisão que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 484.437/SP), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado, por entender aplicável à espécie daqueles autos o disposto na Súmula 691/STF.
    Observo, no entanto, em consulta às peças processuais do HC 175.034/SP, de que sou Relator, também ajuizado nesta Suprema Corte pela parte impetrante em favor do ora paciente, que veio a ser proferida, em momento posterior, decisão colegiada denegatória do “writ” constitucional pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC 2262593-23.2018.8.26.0000).
    Registro, ainda, que os impetrantes, em razão desse julgamento colegiado, ajuizaram outro pedido de “habeas corpus” junto ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 503.356/SP), no qual impugnaram, especificamente, o acórdão em questão, emanado do E. Tribunal paulista, bem assim impetraram um novo “writ” neste Supremo Tribunal Federal (HC 175.034/SP).
    Vê-se, portanto, que o julgamento colegiado, por aquela E. Corte estadual, do “habeas corpus” lá impetrado assume inquestionável relevo processual, pois traduz típica hipótese de prejudicialidade deste processo, em razão da perda superveniente de seu próprio objeto, consoante advertem decisões emanadas desta Suprema Corte (HC 89.675-AgR/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 90.663/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 102.244/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 103.178/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “(...) A orientação jurisprudencial deste nosso Tribunal é firme no sentido da prejudicialidade do ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de relator no Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão originariamente impugnada, exarada por relator no Tribunal de segundo grau, for substituída pelo julgamento de mérito, na instância colegiada. (…).”
    (HC 102.780-AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA DE OBJETO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
    1. A superveniência de decisão colegiada com a denegação do ‘habeas’ perante a Corte Federal demanda impugnação própria perante o Superior Tribunal de Justiça e, apenas depois, se o caso, impugnação perante esta Suprema Corte.
    …...................................................................................................
    4. ‘Habeas corpus’ prejudicado.”
    (HC 103.514/SP, Red. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, julgo prejudicada a presente ação de “habeas corpus”, inviabilizando-se, em consequência, o exame do recurso de agravo interposto nesta sede processual.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator